Tribunal: TJDFT
Processo: 0745524-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. 3a VARA CÍVEL DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA. VARA CÍVEL DO RECANTO DAS EMAS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
1. Nos termos da Súmula n. 33 do STJ, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
2. Tratando-se o feito originário de demanda fundada em contrato de locação, nota-se que o caso atrai competência territorial e, portanto, relativa. Inteligência do art. 64 do Código de Processo Civil.
3. Nessa esteira, verificado o indevido declínio de competência de ofício pelo Juízo Suscitado, devem os autos a ele retornar para o devido processamento do feito, ao passo que compete às partes alegarem matéria relativa à incompetência, primariamente.
4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 3a Vara Cível de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Juízo Suscitado).